Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ÁLIBI FRÁGIL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), em razão da subtração de bens da vítima mediante grave ameaça e violência, praticada em grupo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico e o conjunto probatório são suficientes para sustentar a condenação; e (ii) avaliar a credibilidade do álibi apresentado pela defesa, à luz das contradições e dos demais elementos dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico, embora não realizado com todas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, foi posteriormente confirmado em juízo pela vítima, que afirmou ter previamente descrito com precisão as características do autor aos policiais e declarou já conhecê-lo de encontros anteriores, o que confere credibilidade à identificação.
4. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui valor probatório autônomo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, como vídeos e depoimentos, sendo suficiente para embasar condenação.
5. A testemunha policial, embora não presencial, descreveu as diligências investigativas, incluindo a prisão posterior do réu por crime de mesmo modus operandi e a recuperação do bem subtraído, agregando verossimilhança à autoria imputada.
6. As imagens de videomonitoramento, apesar da baixa qualidade para reconhecimento facial, reforçam a dinâmica descrita pela vítima.
7. O álibi apresentado pela Defesa revela-se inconsistente, por basear-se em declaração de pessoa próxima e em mensagens contraditórias quanto ao horário dos fatos, sem respaldo documental independente que afaste a autoria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II; 59; 33, § 2o, “b”; 44 e 77. CPP, arts. 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.02.2021.